Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723683-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALDO HERMENEGILDO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4-B, DA CF. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. I – Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que trate sobre a aposentadoria do servidor público do Distrito Federal, art. 71, § 1o, inc. II, da LODF. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. II – A ausência de regulamentação do art. 40, § 4-B, da CF deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, para assegurar ao impetrante, Agente Socioeducativo do Distrito Federal, que a sua pretensão de aposentadoria especial seja examinada pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito. III – Ordem injuntiva concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, sustentando que a norma constitucional não estabeleceu uma obrigação para os entes federados a respeito das aposentadorias especiais no contexto dos regimes próprios de previdência social, mas sim uma discricionariedade. Afirma que a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital. Acrescenta que a aplicação da Lei Complementar 51/1985 é restrita aos agentes socioeducativos federais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025